Tribunal: TJPA
Processo: 0806109-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806109-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS DE BARROS VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCES
SO Nº:
0806109-35.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ALTAMIRA/PA

IMPETRANTE: RONALDO FERREIRA MARINHO (OAB/PA Nº 18.225-B)

PACIENTE: DOUGLAS DE BARROS VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1.

Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para formação da culpa,

porquanto

o m
agistrado processante tem adotado medidas para imprimir celeridade na solução do caso,
mormente considerando que, ao lado de se tratar de ação penal complexa – associação criminosa com envolvimento em mais de um crime, com pluralidade de denunciados (total de 5) - já houve o oferecimento e recebimento da exordial acusatória, citação dos acusados, com apresentação das respectivas defesas, encontrando-se o feito, atualmente, aguardando a realização da audiência de instrução redesignada para o dia 23/09/2020.

2.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Ronaldo Ferreira Marinho, em favor de
Douglas de Barros Viana
, denunciado nos autos do processo nº 0006395-65.2019.8.14.0005, sob a acusação de supostamente ter praticado os
crimes de associação criminosa armada, roubo circunstanciado
(
por 04 vezes, em face de Aroldo, Eraldo, Rafael e José),
extorsão mediante sequestro
(
em face de Aroldo),
estelionato
(
sendo vítima Francisco Albino da Silva)
e
,
violação de domicílio
(
em desfavor de Silvana Maciano de Souza)
, todos do Código Penal, além dos delitos tipificados nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva em 28/06/2019, tendo postulado sua revogação, o que foi indeferido pelo Juízo tido coator.

Prossegue aduzindo que, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 31/01/2020, que não se realizou porque o paciente e os demais acusados não foram conduzidos pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), redesignada para o dia 13/03/2020 que, novamente, não ocorreu pelo mesmo motivo, tendo a autoridade inquinada coatora remarcado o ato para o dia 30/03/2020, esta última também infrutífera, ante a expedição da Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23/03/2020 deste e. Tribunal de Justiça que suspendeu todas as audiências e sessões de julgamento, judiciais e administrativas, de 1º e 2º graus, no Estado do Pará.

Nessa linha, sustenta o impetrante que “
a não realização da audiência de instrução e julgamento por três vezes, estando o paciente preso preventivamente desde o dia 28/06/2019, é caso de flagrante ilegalidade, configuradora, bem por isso mesmo, de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus”
,
razões face as quais entende
que a custódia cautelar deve ser substituída por outra medida menos gravosa, “
pois assim certamente haveria a real possibilidade de o custodiado comparecer à citada audiência”.

Ao final, afirma que “
o juiz deve observar, quando da prisão preventiva, o estado de coisas inconstitucional que graça no sistema prisional brasileiro, notadamente o do Pará e mais especificadamente na Casa Penal de Vitória do Xingu, onde se vive momentos de superlotação e de surto de tuberculose, já tendo, inclusive, o Ministério Público do Estado do Pará requerido a interdição da citada Casa Penal em razão da superlotação
”, situação esta agravada, na atualidade, em razão da situação pandêmica vivenciada.

Por esses motivos, pleiteia, liminarmente e no mérito, que “
seja reconhecido o excesso de prazo para o início da instrução criminal, configurador, pois, do constrangimento ilegal noticiado e que autoriza o imediato relaxamento da prisão do paciente (art. 5º, LXV, CF), subsidiariamente, seja concedida prisão domiciliar ao paciente por questão humanitária, até que o mérito do presente habeas corpus seja julgado”.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que
determinou seu encaminhamento ao meu gabinete, em virtude da relatoria dos
habeas corpi
nº
0800272-96.2020.8.14.0000 e 0802391-30.2020.14.0000, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
3.262.954), a

Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Assento, de início, que, a despeito da impetração se insurgir apenas quanto à eventual excesso de prazo na instrução processual, no julgamento do
writ
nº
0800272-96.2020.8.14.0000
, ocorrido em 06/03/2020, esta e. Seção de Direito Penal, à unanimidade, conclui que a prisão preventiva decretada em desfavor do coacto estava idoneamente fundamentada, “
sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente,
apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A”,
o que evidencia maior dificuldade em seu enfrentamento e combatividade, ante a possível dispersão de membros e sua sistematização.

Feitos os esclarecimentos,
no que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo na formação da culpa
, calha consignar que, o lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, é que este e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não impressiona a simplista menção aos dias decorridos desde a prisão do paciente, pois,
se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.

Além disso, como ponderei na decisão (PJe ID nº 2.879.395), extraída do
mandamus
nº 0802466-69.2020.8.14.0000, pertencente à corré do ora coacto, “
que se trata de feito complexo, que envolve diversos acusados, total de 05, que supostamente praticavam delitos graves na Comarca de Altamira, em trâmite regular”
.

Acrescento, ainda, segundo esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo tido coator, que a denúncia foi ofertada em
09/07/2019, recebida em 08/08/2019, o paciente
e os demais corréus apresentaram respectivas defesas, e
ncontrando-se o feito na fase de instrução, em regular estágio de tramitação e duração,
aguardando audiência de instrução e julgamento para o dia 23/09/2020 às 08h:30min.

Assim, na hipótese sob exame, n
ão há retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso, tendo o Juízo tido coator agido com diligência e cautela, como se verifica pelos seguintes excertos extraídos dos termos das audiências dos dias 30/01/2020 e 13/03/2020:

“(...) Deliberação da Audiência de 30/01/2020:
Considerando a ausência do acusado MARCOS VINICIUS NONATO DE SOUZA que não foi apresentado sem qualquer justificativa, mesmo tendo sido designada a audiência com antecedência e requisitado a presença de todos os réus, com as formalidades necessárias, redesigno o presente ato para o dia 13 de março de 2020 às 08h30min.
Requisite-se o acusado MARCOS VINICIUS NONATO DE SOUZA, fazendo constar que a não apresentação injustificada acarretará em crimes de desobediência.

Outrossim, tendo em vista a necessidade de redesignação de audiência, a fim de prevenir eventuais alegações de nulidade, bem como considerando
se tratar de ação penal em face de 6 (seis) réus, o que requer ampla organização e mobilização da serventia, intimação de diversas testemunhas, aparato policial, intime-se o Secretário de Estado de Administração Penitenciária para prestar informações quanto ao não apresentação do réu MARCOS VINICIUS NONATO DE SOUZA, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo que a omissão ou inobservância de resposta pode configurar ato de prevaricação e improbidade administrativa.

Requisite-se os réus LUIS CARLOS, DOUGLAS DE BARROSO E APOLIANA DA LUZ. Ciente a acusada DEBORA BRANDA e as testemunhas presentes em audiência”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Deliberação da Audiência de 13/03/2020:
Aberta a audiência, este magistrado
fez contato por telefone com ambas as casas penais nas quais se encontram custodiados os réus, não se obtendo êxito no envio dos mesmos.

Outrossim, sequer foi informado formalmente este juízo quanto a impossibilidade de comparecimento dos acusados, tampouco existindo justificação idônea. Friso que se trata da segunda audiência de instrução sem a presença dos acusados custodiados preventivamente conforme termo de audiência de fl. 208/208v, oportunidade
em que o Magistrado determinou a intimação do Secretário de Administração Penitenciária para prestar informações quanto à não apresentação do réu MARCOS VINICIUS NONATO DE SOUZA, não havendo nos autos qualquer resposta. Desta forma, em que pese os esforços deste juízo para imprimir celeridade processual aos feitos com prisão preventiva decretada, bem como o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a criação de grupo de esforço concentrado, a negligencia, desorganização e displicência do Estado – Administração vem impedindo a marcha processual e o deslinde do feito
. Desta forma,
determino: 1) Remeta-se cópia dos autos da ação penal ao MPE para apuração de eventual crime de desobediência praticado pelo Secretario de Estado do Pará. 2) Oficie-se a presidência do Tribunal de Justiça do Pará, a Corregedoria de Justiça da Capital, bem como a corregedoria de Justiça das comarcas do Interior para que tomem conhecimento acerca da recalcitrância dos Diretores das Casas Penais de Santa Izabel (CTM I) e de Vitoria do Xingu (Centro de Recuperação Masculina de VTX) que de forma injustificada e repetitiva deixa de apresentar os presos às audiências previamente designadas e regularmente comunicadas
. 3) Em relação ao pedido de Relaxamento de Prisão/ Liberdade Provisória,
entendo que a ingerência na não apresentação dos acusados, por si só, não conduzem automaticamente a Revogação da Prisão Preventiva fundamentadamente decretada, eis que situações fáticas não desconstituem a verificação dos requisitos legais dos art. 312 e 313 do CP
. Ademais, conforme fundamentação esposada em decisões anteriores, trata-se de condutas que se revelaram gravosas, estando presentes ainda a necessidade da segregação cautelar. Isto posto, indefiro os pedidos consignados pelos nobres causídicos, e atento à proibição do excesso de prazo para manutenção de réus em custódia preventiva,
redesigno a Audiência de Instrução para o dia 30 de março de 2020 às 15h00min.
Requisite-se os réus. Intimados e cientes os presentes, bem como testemunhas”.

Outrossim,
não se discute que a situação pandêmica vivenciada – que impediu a realização do ato no dia 30/03/2020 -,
flexibilizou o parâmetro "tempo" da tramitação dos processos
, justificando, como consequência, uma maior extensão do lapso temporal, uma vez que, a despeito do momento crítico enfrentado em nosso país,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Por oportuno, especificamente, em relação às condições e medidas adotadas no
CRMV – Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu
, local em que o paciente se encontra custodiado, em demanda similar (
habeas corpus nº

0804643-06.2020.8.14.0000) registrei: “
é imperioso destacar, ainda, que
o
Ofício nº482/2020 CRMV/SEAP (PJe ID nº 3.082.497), foi expedido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

em resposta e endereçado à Defensora Pública
Paula Michely Melo de Brito, na data de
20/04/2020
,
informando que a Unidade Prisional em referência

possui uma equipe Biopsicossocial composta por médico, enfermeira, técnicas em enfermagem, assistente social e psicólogo com atendimentos diários
,
bem como que os internos que estão

no grupo de risco custodiados estão sendo monitorados diariamente pelo setor de saúde”.

Nesse contexto, ao contrário do sustentado na impetração, é de geral conhecimento
que medidas preventivas estão sendo adotadas nas unidades prisionais
, visando evitar a contaminação em massa dos custodiados, os quais não detêm a exclusividade no risco de contrair, estando todos os níveis da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Com efeito, ante todas considerações, é possível aferir que o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou demora injustificada de sua parte, sobretudo porque a situação excepcional e emergencial vivenciada na atualidade atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo ser imputada à responsabilidade ao Juízo processante, muito menos servir de argumento válido e capaz para justificar a revogação do decreto constritivo, como pretendido.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do
writ,
todavia
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 14 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 17/07/2020